Tribunal: TJBA
Processo: 8001762-79.2024.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8001762-79.2024.8.05.0220 COMARCA DE ORIGEM: SANTA CRUZ CABRÁLIA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001762-79.2024.8.05.0220 APELANTE: MIRIAM SAMPAIO DE SOUZA ADVOGADO: ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR (OAB/BA 37.082) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO MAURÍCIO SOARES MAGNAVITA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE RELATORA: DES. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. SENTENÇA NÃO PROLATADA. INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Miriam Sampaio de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, que indeferiu o pedido de restituição do veículo AMAROK CD 4X4 TREND, ano 2015/2015, apreendido no bojo da Ação Penal n.º 8001415-46.2024.8.05.0220, em que figura como denunciada Fabiane Evangelista dos Santos, pelos delitos previstos nos artigos 317, §1º, 312, 325, §2º, 299, 180, §§1º e 2º, 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso com o artigo 1º da Lei n.º 9.613/1998. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tese da defesa que alega ser a Recorrente legítima proprietária do bem, conforme documentos acostados, e não haver qualquer prova de seu envolvimento nos crimes investigados ou vínculo com os acusados; (iii) analisar se a manutenção da apreensão do bem representa afronta ao direito de propriedade, à presunção de inocência e ao devido processo legal. III. Razões de decidir 3. O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que, antes do trânsito em julgado da sentença, os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo, sendo a restituição condicionada à ausência de dúvida quanto ao direito do requerente (art. 120). 4. A Apelante apresentou documento que atesta o registro formal do veículo em seu nome, mas não comprovou a origem lícita dos recursos utilizados para a sua aquisição. 5. O veículo foi apreendido na posse de Fabiane Evangelista dos Santos, denunciada por crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro, e, segundo os autos, não houve justificativa idônea para a posse do automóvel por parte da acusada. 6. Na sentença, o pedido de restituição foi indeferido com base em indícios de uso de “laranjas” por parte do esposo da denunciada, para ocultar bens adquiridos com proveito ilícito. 7. A restituição, nas hipóteses em que não há sentença transitada em julgado, exige comprovação inequívoca da propriedade e da ausência de interesse ao processo do bem, requisitos não preenchidos no caso concreto. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido não provido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença exige a comprovação inequívoca da propriedade e da ausência de interesse da persecução penal sobre o objeto. 2. A ausência de comprovação da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem e a existência de indícios de vinculação com os delitos investigados impedem a restituição. 3. O interesse da instrução criminal sobrepõe-se ao direito de propriedade, desde que fundamentado em elementos concretos dos autos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 118 e 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS nº 72.499/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001762-79.2024.8.05.0220 em que figura como apelante Miriam Sampaio de Souza e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8001762-79.2024.8.05.0220